Tribunal: STJ
Processo: 1021996-20.2018.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214612 - SP (2022
/0299388-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
GUARULHOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
EMBARGADO
: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
PEDRO HENRIQUE QUITETE BARRETO - SP344323
MELISSA MAY KUNIYOSHI - SP388180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES . INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. O agravo interno não foi conhecido na parte em que sustentou não
incidir a Súmula n. 7 do STJ, aplicada na decisão agravada. Assim, inexiste
omissão no acórdão embargado, quando não explicitou os motivos pelos
quais entendia que a análise da pretensão demandaria o reexame de matéria
fático-probatória. Se o julgado embargado afirmou que a análise de
determinado ponto do agravo interno não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, não houve omissão acerca dessa questão.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48394331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bd7756f1-11ed-4312-bc3e-aa9d71a0212d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bd7756f1-11ed-4312-bc3e-aa9d71a0212d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214612 - SP (2022
/0299388-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
GUARULHOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
EMBARGADO
: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
PEDRO HENRIQUE QUITETE BARRETO - SP344323
MELISSA MAY KUNIYOSHI - SP388180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES . INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. O agravo interno não foi conhecido na parte em que sustentou não
incidir a Súmula n. 7 do STJ, aplicada na decisão agravada. Assim, inexiste
omissão no acórdão embargado, quando não explicitou os motivos pelos
quais entendia que a análise da pretensão demandaria o reexame de matéria
fático-probatória. Se o julgado embargado afirmou que a análise de
determinado ponto do agravo interno não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, não houve omissão acerca dessa questão.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. contra o acórdão de minha
relatoria por meio do qual se conheceu parcialmente para negar provimento ao agravo
interno, assim ementado (fl. 1329):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ART. 416
DO CC. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284
DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ PELA DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, apreciou
expressamente os temas indicados como omitidos ou, implicitamente, os afastou, ao
adotar fundamentação diretamente a eles contrária. Portanto, não houve violação aos
aos arts. 489 § 1.o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar
os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao art. 416 do CC, o que evidencia a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
3. O agravo interno não impugnou, de forma concreta, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, pela decisão agravada, no tocante às teses de ofensa aos arts.
503, 503 e 505 do CPC (violação à coisa julgada) e aos arts. 1.008 do CPC e 397 do
CC (mora na desocupação do imóvel), mas apenas alegou, genericamente, não ser o
caso de reexame de matéria fático-probatória. Incidência, nesse aspecto, da Súmula
n. 182 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Alega a Embargante a existência de omissão, porque o acórdão
embargado não apontou onde e como o Tribunal
teria efetivamente enfrentado as
a quo
questões essenciais levantadas nos embargos de declaração. A Embargante sustenta que
houve omissões fundamentais, como no tocante à cassação das decisões provisórias
obtidas pela parte contrária, a ignorância da coisa julgada sobre o esbulho possessório, e
a falta de enfrentamento sobre a multa contratual e o atraso na desocupação dos imóveis.
Sustenta também haver omissão quanto à fundamentação sobre a violação ao
art. 416 do Código Civil. Argumenta que o acórdão embargado não identificou o trecho
das razões recursais onde a fundamentação sobre a violação ao art. 416 do Código Civil
foi desenvolvida. Afirma que seu pedido é de condenação ao pagamento de multa
contratual, dispensando a demonstração de prejuízo, conforme o art. 416 do Código Civil
(fls. 1345-1348).
Argúi ser o acórdão omisso ao não enfrentar a alegação de que o
enfrentamento da matéria exige apenas a correta interpretação das decisões já proferidas
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

nos autos, sem necessidade de reexame do acervo probatório. Destaca que as questões
são essencialmente jurídicas, envolvendo a interpretação da cláusula penal e dos efeitos
da cassação de uma medida liminar.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas e atribuir efeitos infringentes, com o provimento do agravo e do recurso
especial.
Impugnação às fls. 1355-1362.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele trazido, bem como em harmonia conformidade com a legislação de
regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1333-
1336):
As razões do recurso especial apontam que o Tribunal de origem teria
incorrido em omissão acerca das seguintes questões (fls. 1118-1119; grifos diversos
do original):
i. Erro material referente a uma relevante data e omissão em
relação à existência de coisa julgada reconhecendo o esbulho e à
demonstração de que a permanência nas áreas não esteve sempre
amparada em decisões judiciais:
a. o decisum partiu da seguinte premissa: “a requerida foi
notificada para desocupar a área em 29.12.2016, no prazo de 30 dias, a
se findar em 29.01.2017. A liminar autorizando-a a permanecer nos
espaços foi deferida em 19.01.2017, ou seja, dentro do prazo de 30 dias
estipulado pela autora, posicionamento que foi objeto de reforma em
23.05.2017”. Há erro material nessa referência, pois a citada liminar foi
objeto de reforma em 11.04.2017;
b. o v. acórdão embargado deixou de apreciar o fato de que a
permanência da Cotação DTVM nas áreas cedidas por GRU Airport
não esteve sempre amparada em decisões judiciais, houve períodos em
que a Recorrida permaneceu na posse da área sem amparo em decisão
judicial. De
até
, ela não contou com medida
11/04/2017
26/05/2017
alguma para permanecer nas áreas. Da mesma forma, a partir de
até a desocupação em
, ela também não tinha
20/09/2017
23/10/2017
decisão que legitimasse sua permanência;
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

c. omissão em relação à circunstância de que o prazo de 15
(quinze) dias concedido pelo d. Juízo de primeira instância (por
despacho publicado em
) não representou “autorização para
29/09/2017
permanência”, mas apenas prazo derradeiro para desocupação
voluntária, ou seja, um lapso após o qual a retomada seria executada
à força, em diligência conduzida por oficial de justiça e, se necessário,
com apoio da autoridade policial. Isso obviamente não apagou nem
sanou o esbulho desde muito antes praticado, caracterizador de
inadimplemento da obrigação de restituir tempestivamente os imóveis; e
d. o v. acórdão deixou de considerar que existe COISA
JULGADA reconhecendo o esbulho da Recorrida, não sendo, portanto,
viável que em um novo processo o Judiciário a desconsidere para
reputar como ato lícito a mesma conduta que há havia sido considerada
ilícita por sentença definitiva.
ii. Omissão em relação aos efeitos da cassação das decisões
liminares provisoriamente obtidas pela Recorrida:
a. o v. acórdão deixou de esclarecer em que medida se deve
conferir efeitos jurídicos a decisões liminares revogadas (notadamente o
de apagar o caráter ilícito de um esbulho), quando se sabe que o
julgamento de decisão proferida pelo Tribunal as substitui – o que foi
realmente o caso dos autos –, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC; e
b. em decorrência da mesma questão, considerando que as
citadas decisões liminares caíram e que incontroversamente a obrigação
de desocupação dos imóveis venceu em janeiro de 2017, o decisum não
sanou a omissão concernente à aplicação do art. 397 do Código Civil,
segundo o qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constituiu de pleno direito em mora o devedor”.
iii. Omissão quanto à natureza e ao fundamento da multa
contratual pleiteada por GRU Airport, nos termos do art. 416 do Código
Civil, que dispõe sobre a “desnecessidade da demonstração do prejuízo
para o pleito de condenação ao pagamento da multa contratual”.
As referidas alegações, de fato, não foram enfrentadas pela Corte estadual,
no julgamento da apelação. No entanto, ao ser instado a sobre elas se manifestar, por
meio de embargos declaratórios, o Tribunal a quo assim consignou (fls. 1098-1099):
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que é
indevida a multa contratual pelo fato de a cessionária/embargada ter
ocupado o espaço no aeroporto além do prazo estipulado.
Isto porque se tratava de relação jurídica complexa, tendo as
partes ajuizado ações visando o acolhimento de seus interesses,
sobrevindo recursos, sendo que somente em 26.09.2017 houve
determinação definitiva para desocupação da área, que foi cumprida no
prazo estipulado.
Ou seja, mesmo tendo sido julgada procedente a ação de
reintegração de posse proposta pela embargante e que por alguns dias a
permanência da embargada não tivesse amparada por decisão judicial, a
matéria em questão somente pode ser dirimida após o trâmite das
demandas.
Portanto, inexistiu ato ilícito praticado pela ré, nos termos do
art. 188,
e I, do Código Civil, sendo indevida a multa.
caput
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

Como se verifica, a Corte de origem, no julgamento dos embargos de
declaração, apreciou expressamente os temas indicados nos mencionados itens i e
iii, do recurso especial. E, quanto ao tema mencionado no item ii, implicitamente o
afastou, ao adotar fundamentação diretamente a ele contrária. Portanto, não houve
violação aos aos arts. 489 § 1.o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC.
[...]
Outrossim, também não comporta reparos a decisão agravada, pois as
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos
pelos quais teria ocorrido violação ao art. 416 do CC, o que evidencia a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt no REsp n.
11/9/2023
14/9/2023
2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
No mais, o agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela
falta de impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada.
No tocante às teses de ofensa aos arts. 503, 503 e 505 do CPC (violação à
coisa julgada) e aos arts. 1.008 do CPC e 397 do CC (mora na desocupação do
imóvel), entendeu haver necessidade de reexame de matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do STJ).
A parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise das
referidas teses não demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta,
a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
mencionadas teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC/2015).

Ressalto que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe 5/2
19/12/2023
/2024.)

Além disso, observa-se que o agravo interno não foi conhecido na parte em
que sustentou não incidir a Súmula n. 7 do STJ, aplicada na decisão agravada. Assim,
inexiste omissão no acórdão embargado, quando não explicitou os motivos pelos quais
entendia que a análise da pretensão demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Se o julgado embargado afirmou que a análise de determinada ponto do agravo interno
não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não houve omissão acerca dessa questão.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042
DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

4. Não tendo sido sequer ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo
em recurso especial, impossível falar em omissão ao não apreciar matérias relativas
ao mérito da demanda.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.661.065/AP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
6/3/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO. I.
CASO EM EXAME
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, quando o recurso é considerado inapto ao conhecimento, não há exame de
mérito da matéria recursal. A ausência de análise do mérito decorre do exercício
regular do juízo de admissibilidade recursal e não configura omissão.
[...]
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no
AREsp n. 740.857/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48113809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:17
Código de Controle do Documento: 5b28d858-9f38-4e72-b123-877043972d08

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.214.612 / SP
Número Registro: 2022/0299388-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030004920154036115 10219962020188260224 1021996202018826022450000 20210000772081
30004920154036115
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
GUARULHOS S/A
ADVOGADOS : DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
AGRAVADO
: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
PEDRO HENRIQUE QUITETE BARRETO - SP344323
MELISSA MAY KUNIYOSHI - SP388180
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
Documento eletrônico VDA48337854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:53
Código de Controle do Documento: 34d7fd69-99db-4df8-bdb2-6728275f6cdc

GUARULHOS S/A
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
EMBARGADO : COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
PEDRO HENRIQUE QUITETE BARRETO - SP344323
MELISSA MAY KUNIYOSHI - SP388180
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:53
Código de Controle do Documento: 34d7fd69-99db-4df8-bdb2-6728275f6cdc